Tribunal: TJDFT
Processo: 0707895-41.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESPESAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. SALDO DEVEDOR. FINANCIAMENTO. RESOLUÇÃO CMN No 4.549/2017. DEVER DE INFORMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A alegada inexistência de débito não se comprova diante de faturas e de comprovantes de pagamentos realizados após 12 dias do vencimento e em valor inferior ao total devido.

2. Na hipótese comprovou-se que a instituição financeira observou o disposto na Resolução CMN no 4.549/2017, uma vez que o saldo devedor da fatura de cartão de crédito não foi liquidado integralmente no vencimento, sendo parcelado em condições mais vantajosas (13,90% a.m) à modalidade praticada para o crédito rotativo (15,90%). Condições explicitadas na própria fatura, o que satisfaz o dever de informação (art. 6o, III do CDC).

3. Do mesmo modo, constatou-se a observância da Resolução CMN no 4.549/2017, nos meses em que a autora efetuou o pagamento integral das faturas em atraso, mas antes do vencimento da fatura subsequente, ocasião em que não se efetuou o parcelamento, fazendo apenas incidir os encargos correspondentes.

4. Sentença mantida. Recurso não provido.